Tribunal: TJMT
Processo: 1017761-44.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017761-44.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Erro Médico, Intervenção de Terceiros, Liminar, Indenização por Dano Moral, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALDINA ALVES SANTOS - CPF: 241.888.241-15 (AGRAVADO), SOLANGE APARECIDA GONCALVES - CPF: 522.250.541-34 (ADVOGADO), LEANDRO RAMOS GONCALVES - CPF: 031.063.031-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017761-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALDINA ALVES SANTOS

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO OBRIGATORIEDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Conforme previsto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

2. Nas demandas em que se discute responsabilidade civil do Estado, a denunciação da lide ao agente causador do suposto dano é facultativa, cabendo ao magistrado avaliar se o ingresso do terceiro ocasionará atraso à marcha processual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017761-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALDINA ALVES SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 177626662
),
que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017761-44.2023.8.11.0000
, interposto pelo Recorrente contra
Aldina Alves dos Santos
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que embora a decisão agravada reconhecesse a existência de contrato firmado entre o Recorrente e a empresa 20/20 Serviços Médicos SS, indeferiu o pedido de efeito suspensivo; todavia, entende que é possível a denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do CPC.

Afirma que, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, ante a existência do
fumus boni iuris,
pois

a referida empresa está obrigada, pelo referido contrato, a indenizar o ora agravante, em caso de ação judicial, cláusula 5.4.50, além disso, o mencionado contrato, previu a responsabilidade da contratada pela boa e eficiente execução dos serviços, bem como, a assunção de todos os ônus decorrentes de ações judiciais, de danos causados pela má execução do contrato, que possam vir a ser imputados ao Estado, por terceiros – Cláusulas 5.4.25 e 5.4.28, do contrato, ID 177409185.

Pontua que r
estou demonstrado o
periculum in mora
, uma vez que
necessário se faz, incluir, de imediato, a empresa denunciada, para o fim de que possa acompanhar a produção da prova, evitando, assim, a sua posterior anulação, em razão de não participação da terceira diretamente interessada, o que causará retardamento ao andamento processual, inclusive, prejudicando a própria agravada.

Por essas razões, pugna para que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que a decisão impugnada seja reformada nos termos acima expostos.

Nas contrarrazões apresentadas (ID
181732158
), a Recorrida rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1017761-44.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: ALDINA ALVES SANTOS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Estado de Mato Grosso,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 177626662
),
que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017761-44.2023.8.11.0000
, interposto pelo Recorrente contra Aldina
Alves dos Santos
, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto ao indeferimento de denunciação da lide d
a empresa 20/20 Serviços Médicos SS.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que rejeitou a denunciação à lide nos autos da Ação de Reparação de Danos c/c Danos Morais e Materiais e c/c Danos Estáticos (por erro médico - cirurgia de catarata) n. 1013200- 10.2019.8.11.0002, movida por Aldina Alves Santos. Aduz, em síntese, o recorrente, que a cirurgia foi realizada pela empresa 20/20 Serviços Médicos S/S, contratada pelo ora agravante, conforme Contrato nº 049-2017, que, assim, está obrigada a responder por eventuais indenizações, decorrentes de ações judiciais como esta, por força da cláusula 5.4.50 do citado contrato.

Assevera que o fato de a responsabilidade civil do Estado ser objetiva não obsta a pretendida denunciação à lide.

Por essas razões, afirmando a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, pugna pelo deferimento da liminar, a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão agravada.

Juntou documentos.

É o que merece registro.

Decido.

Para a concessão de medida liminar em sede de recurso de agravo de instrumento, se faz necessária a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme relatado, trata-se de ação indenizatória por suposto erro médico em que o Juízo a quo rejeitou a denunciação à lide formulada pelo agravante.

O Magistrado Singular fundamentou sua decisão na responsabilidade objetiva fazendária.

Entendo relevante a informação apresentada pelo recorrente, no sentido da existência de um contrato, entre o Estado de Mato Grosso e a empresa 20/20 Serviços Médicos S/S.

Entretanto, não vislumbro qualquer risco diante da tomada de decisão a respeito por ocasião do exame de mérito.

Assim, considerando que, no presente caso, não estão preenchidos os completos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar pretendida, de rigor o seu indeferimento.

Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo.

[...]

O

recurso
não comporta provimento.

Isso porque, conforme restou consignado na decisão impugnada, não verifica qualquer risco para o Recorrente se a decisão for tomada somente no mérito.

Além do mais, no caso dos autos, está-se diante de ação indenização movida contra o ente público, sob o pálio do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, o qual consagra a teoria do risco administrativo, que estipula ser necessária apenas a demonstração do dano e do nexo causal para a configuração do dever de o Estado indenizar.

Trata-se, pois, da modalidade objetiva de responsabilidades, a desconsiderar a culpa ou dolo do agente, estas, por conseguinte, dispensáveis à caracterização do ilícito. Logo, diante de sua responsabilidade constitucional pela saúde, a existência de contrato de gestão com a empresa 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S não exclui a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, prevista no art. 37, § 6º da CF e não é oponível à autora, aqui agravada, cujo pedido baseou-se unicamente na responsabilidade objetiva.

Nesse sentido, veja-se esclarecedores julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça mineiro,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. RODOVIA EM OBRAS. TETRAPLEGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DA CONCESSIONÁRIA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGADO CITRA E ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E PROBATÓRIAS. VALOR DO DANO MORAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULAS 54/STJ E 362/STJ.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PODER PÚBLICO. DESNECESSIDADE. CELERIDADE PROCESSUAL.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese que cuida de indenização deferida à recorrida, em razão de acidente ocorrido em 23/11/2009, na Rodovia BR - 101, sob a administração da concessionária recorrente, que lhe causou tetraplegia traumática definitiva, tendo o acórdão de origem condenado (também) a concessionária e o DNIT, de forma solidária. O particular causador do acidente já fora condenado pela sentença.

2. (...).

6.
A obrigatoriedade da denunciação da lide deve ser mitigada em ações indenizatórias propostas em face do poder público pela matriz da responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º - CF). O incidente quase sempre milita na contramão da celeridade processual, em detrimento do agente vitimado. Isso, todavia, não inibe eventuais ações posteriores fundadas em direito de regresso, a tempo e modo.

7. Recurso especial da AUTOPISTA LITORAL SUL S.A. desprovido”.
(REsp 1501216/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 22/02/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - SUPOSTO ERRO MÉDICO - FUNDAÇÃO HOSPITALAR - DENUNCIAÇÃO À LIDE DOS MÉDICOS - NÃO OBRIGATORIEDADE - PREJUÍZO À CELERIDADE E À EFETIVIDADE PROCESSUAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

- A denunciação à lide não é obrigatória nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva dos entes públicos, ocasionando, se deferida, ampliação subjetiva e introdução de novos fundamentos na demanda, com prejuízo à celeridade processual e à efetividade jurisdicional.

- Ainda que indeferida a citada intervenção de terceiro, eventual direito de regresso do ente público em face do suposto causador do dano já se mostra plenamente assegurado pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

- Recurso não provido, mantida a decisão que indeferiu a denunciação à lide dos médicos que atenderam a paciente”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0271.13.004922-1/001,
Relator
(a): Des.(a) Hilda Teixeira da Costa , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/11/2014, publicação da sumula em 21/11/2014) [Destaqauei]

Desse modo, o deferimento da denunciação à lide, por certo, causaria retardo e óbices desnecessários à satisfação do direito da agravada, autora da ação e estranha ao liame estabelecido entre o agravante e a empresa 20/20 Serviços Médicos.

Ademais, é possível a cobrança, via ação autônoma regressiva, daquele a quem se indique responsável pelo dever de indenizar, ou seja, pode o agravante ajuizar eventual ação contra a citada empresa, para ressarcimento de eventuais valores despendidos na ação principal.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023